Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712277-48.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIO DA SILVA FREITAS, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS, BRUNO SILVA FREITAS APELADO: EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ADRIANA SOUSA AZEVEDO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, BRUNO SILVA FREITAS, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS, LIVIO DA SILVA FREITAS, ESPÓLIO DE ARTUR COSTA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida em ação de reintegração de posse proposta por ARTUR COSTA FREITAS em desfavor de EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA e ADRIANA SOUSA AZEVEDO. Na segunda e na terceira apelações, BRUNO e LIVIO postulam a concessão da gratuidade judiciária. Todavia, inexistem elementos nos autos que demonstrem a hipossuficiência alegada, sendo certo que apenas cédula de crédito bancário de ID 33815209, datada de 2004, não se presta para esse fim. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, que dispõe: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO os pedidos de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, CONCEDO aos apelantes o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator